Tribunal: TJPA
Processo: 0009600-88.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009600-88.2017.814.0000.
AGRAVANTE: L. B. M. L., representada por G. B. C.
ADVOGADA: Dra. Geândria Cristina Silva Da Silva (OAB/PA 22.716).
AGRAVADO: A. R. L.
ADVOGADA: Dra. Carla Jeane Morais de Araújo (OAB/PA 9.500).
RELATORA: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISAO AGRAVADA QUE MAJOROU O
QUANTUM
ALIMENTAR DE 1 (UM) PARA 1,5 (UM E MEIO) SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE ELEVAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNINMOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR NO PATAMAR REQUERIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DO AGRAVADO, BEM COMO DO AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR A FUNDAMENTAR O AUMENTO DO VALOR DA PENSAO PARA MAIS QUE O DOBRO DO FIXADO. AMBOS OS GENITORES DEVEM CONCORRER PARA O SUSTENTO MATERIAL DOS FILHOS MENORES. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 227 DA CF/88). DECISAO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, tudo nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
L. B. M. L.
, por intermédio de sua representante legal
G. B. C.,
em face da decisão (fls. 80-81) exarada pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
(Proc. n° 0383326-26.2016.814.0301) ajuizada em desfavor de
A. R. L.,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada para

majorar

a pensão alimentícia de 1 (um) salário mínimo para 1,5 (um e meio) salário mínimo.

Em suas razões (fls. 02/12), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Menciona que lograra êxito ao comprovar a melhoria da situação econômico-financeira do alimentante/ora agravado, bem como a elevação das despesas com a mantença da filha adolescente, motivo que justificaria o pleito liminar para a majoração dos alimentos para 04 (quatro) salários mínimos.

Aduz que demonstrou ao juízo
a quo
a modificação das circunstâncias que subsidiaram a celebração de acordo judicial realizado em 2009, justificando-se a alteração do valor da verba alimentar devida.

Alega, ainda, que enquanto genitora e detentora da guarda não possui condições de manter as necessidades de sua filha praticamente sozinha (escola, alimentação, plano de saúde, vestuário, cursos etc.), ante o valor ínfimo acordado inicialmente no pacto celebrado com o pai/ora recorrido em 2009.

Ressalta que, ao tempo da avença, a alimentanda tinha 7 (sete) anos de idade e a situação financeira do alimentante era outra, sendo hoje proprietário de estabelecimentos comerciais de alimentos.

Pontua que a documentação acostada aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda pessoa física (IRPF) do agravado, comprova o acréscimo patrimonial na renda do paterno enquanto empresário individual.

Ademais, sustenta que o agravado teria adquirido imóveis e veículos de alto valor, enquanto que a menor necessidade de seguir alimentação específica, em razão de problema de saúde (Teratoma de Pélvis).

Defende que não merecem agasalho as teses veiculadas na contestação e na reconvenção, na medida em que os argumentos de que constituiu nova família e enfrenta crise financeira não condizem com a realidade.

Repisa que o agravado obteve evolução financeira que o possibilita realizar o pagamento de pensão alimentícia em valor superior ao que foi determinado provisoriamente.

Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para majorar o valor do pensionamento alimentar provisória para o patamar de 4 (quatro) salários mínimos.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 14/141.

Distribuídos os autos, por sorteio, vieram-me conclusos (fl. 142).

Às fls. 144-145, foi indeferido o requerimento de efeito suspensivo.

Certidão à fl. 146 acerca da não apresentação de contrarrazões recursais.

Parecer do Órgão Ministerial constante às fls. 147-151, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório. Passo a Decidir.
V O T O

Verifico que os requisitos inerentes ao juízo positivo de admissibilidade recursal encontram-se satisfeitos, em assim sendo,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O inconformismo formulado diz respeito à modificação da liminar que concedeu à recorrente o pleito de majoração de alimentos provisórios de 1 (um) salário mínimo para 1,5 (um e meio), quando entende que o acréscimo devido deveria ser de 4 (quatro) salários mínimos.

Examinando os autos
sub judice
, não resta demonstrada a alegada evolução financeira do agravado, tampouco, a declarada comprovação de gastos que justifique a modificação da decisão agravada para majorar o valor da verba alimentar, por essa razão,
sou pelo desprovimento do recurso

pelos fundamentos a ser delineados.

É bem verdade que o art. 1.699 do Código Civil vigente prevê a possibilidade de modificação do
quantum
alimentar, desde que observada a ressalva de que a alteração do valor, seja no intuito de reduzir, seja para majorar e ou ainda para eximir o devedor da sua obrigação, deve vir acompanhada da demonstração de mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem já os recebe.
Nesse sentido é a ementa do julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a seguir transcrita:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA BENEFICIÁRIA DA VERBA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. O deferimento de pedido de tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos requisitos postos no art. 300, caput, do CPC, que são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuidando-se de ação revisional de alimentos, para que fique configurada a probabilidade do direito, incumbe à parte autora trazer aos autos prova inequívoca da alteração no equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade desde a data em que foi fixada a verba alimentar, nos termos do art. 1.699 do CCB.
Não havendo mínima comprovação do aumento das necessidades da beneficiária dos alimentos ou da possibilidade financeira do alimentante, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70081918146, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2019) - grifo nosso.

Amparada no texto legal e nos entendimentos jurisprudenciais, tenho por compatível e proporcional o
quantum
fixado em 1,5 (um e meio) salário mínimo, a luz do critério legal necessidade/ possibilidade, na medida em que os documentos colacionados aos autos não comprovam a superveniência de acréscimo patrimonial substancial nas condições do alimentante nem maiores despesas advindas com o aumento na idade da alimentada que imponha a majoração dos alimentos prestados para o valor de 4 (quatro) salários mínimos. Verifica-se que o acordo celebrado entre a recorrente e o recorrido, no ano de 2009 (termo de audiência às fls. 19-20), dispôs que o agravado se comprometeu a prestação de 1 (um) salário mínimo, assim como quaisquer outros gastos que se fizessem necessários para o desenvolvimento e educação da menor, sendo que as despesas decorrentes de final de ano como matrícula, aquisição de material escolar, fardamento e tudo que diz respeitasse a educação da filha do ex-casal seria rateada entre os dois, o que considero justo, já que
in casu
os dois possuem total condições de arcar com as necessidades da menor e que o sustento material dos filhos é de ambos os pais, conforme dispõe o princípio da paternidade responsável (art. 227 da CF/88).

Vale ressaltar que a decisão agravada apenas majorou o valor da pensão para 1,5 (um e meio) salário mínimo, todavia, as demais normas convencionadas quanto as despesas decorrentes do final de ano, bem como de atividades extracurriculares como curso de inglês ou outro da necessidade ou aptidão da menor, continuam em pleno vigor, não sofrendo qualquer modificação pela decisão ora impugnada.

Neste ponto, destaca-se que, de 2009 (ano do acordo) até os dias atuais, inexiste nos autos informação de que o agravado deixou de adimplir com as suas obrigações, cujo eventual descumprimento deveria ser tutelado por meio de uma ação de execução de título judicial.

Quanto aos documentos juntados a título de prova de elevação das despesas com a menor, tenho que àqueles às fls. 20v-21 e fls. 24-27v não correspondem aos gastos escolares que a genitora afirma ter sido dispendidos pelo seu atual companheiro em favor da menor/ora agravante, haja vista que estão em nome de outra criança, já as declarações constantes às fls. 22, 22v e 23 relacionadas as despesas previstas a título de curso de KUMON (R$ 230,00 mensal), Escola ¿Peteleco¿ (R$ 724,50 mensal com desconto fixado na declaração) e Inglês (R$ 185,00 mensal), tenho que, considerando que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os pais, o valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo fixado pela decisão agravada a título de pensão alimentícia a ser prestada pelo varão supri-as perfeitamente.
No tocante aos gastos com a restrição alimentar da menor, entendo que tal condição não serve como fundamento para aumentar a prestação alimentícia de 1,5 para 4 salários mínimos, mais que o dobro, uma vez que perdura desde seu nascimento, logo, ambos os pais já estavam cientes dela, quando dos termos do acordo fixado em 2009.
Em relação à planilha de gastos (fl. 71), trata-se de documento confeccionado unilateralmente pela parte agravante sem qualquer respaldo em recibos ou outra prova do efetivo dispêndio, razão pela qual deve ser melhor analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa perante o juízo
a quo
.

Quanto ao suposto acréscimo patrimonial do agravado, apesar de evidenciado que sua renda saltou de R$ 23.499,00 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais) do ano de 2012 para R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) no ano de 2017, conforme declarações de imposto de renda acostadas às fls. 102-139, discordo do parecer do Ministério Público (fl. 151) de que a melhora na condição financeira do recorrido é suficiente para fazer frente a elevação do valor da pensão alimentícia para 4 (quatro) salário mínimos, uma vez que essa pretensão recursal representa um aumento de 400% (quatrocentos por cento) no valor dos alimentos antes pactuados, portanto, muito maior em percentual do que o acréscimo patrimonial demonstrado sem contar com o fato do agravado ter adquirido mais despesas ao longo dos anos com outro filho menor nascido em 5/9/2012, cuja natureza também é de verbas alimentares.

Coleciono abaixo jugados em semelhante sentido:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REDUÇÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
EXAME NO CASO CONCRETO DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA E DE SAÚDE DO APELANTE. NECESSIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS A 5 FILHOS MENORES. DEVER DE AMBOS OS PAIS EM PROVER O SUSTENTO DE SEUS FILHOS (ART. 227, CF/88).
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02572176-26, 205.717, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27) - grifo nosso.
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. O MAGISTRADO REDUZIU PROVISORIAMENTE O VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS ANTERIORMENTE QUE ERA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MAIS O PLANO DE SAÚDE PARA 0,5 (MEIO) SALÁRIO MÍNIMO MAIS O PLANO DE SAÚDE. DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A decisão agravada reduziu, provisoriamente, o valor em alimentos fixados anteriormente por sentença em favor do agravante, do valor de 01 (um) salário mínimo mais o plano de saúde do menor para 0,5 (meio) salário mínimo mais o plano de saúde, sob o fundamento de que o agravado sofreu significativa mudança financeira, já que se encontra desempregado. II
- É necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal
III - Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações, anexando apenas uns prints de um suposto valor de aluguel onde reside o agravado, porém, não atestam em nada a real situação financeira do mesmo. IV - Não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, a majoração do quantum alimentício. O conteúdo probatório é consistente para manter a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar. V - Recurso Conhecido e Desprovido. (2422380, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-08) - grifo nosso.
Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora.